Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721050-78.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROJEÇÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “In casu”, considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal desde a prolação de acórdão por essa egrégia Corte de Justiça, nos idos de 2017, que infirmou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em lume, emerge inarredável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie, ante a inércia do Distrito Federal na implementação de cobrança no interregno legal conferido para tal desiderato (art. 174, caput, do CTN), sendo despicienda a realização de seguro-garantia pela parte impetrante/administrado. Precedentes. 2. Remessa necessária conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 151, incisos I a VI, 174, e 206, todos do CTN, 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80 (LEF), 1.036 e 1.037, inciso II, ambos do CPC, pugnando para que seja afastada a declaração de prescrição do crédito tributário referente ao IPTU/TLP de 2016, tendo em vista que o prazo prescricional não flui durante o período em que a Fazenda Pública encontra-se impedida de promover a cobrança em razão da garantia prestada e da impossibilidade de sua liquidação antecipada. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 151, incisos I a VI, 174, e 206, todos do CTN, 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80 (LEF), 1.036 e 1.037, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030